Tribunal: TJSP
Processo: 1034651-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Estadual 836/1997, com atualizações até a Lei Complementar 1319/2018, artigo 27, § 4o. Demanda procedente. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Não provido o recurso e parcialmente provido o reexame necessário, para pequeno reparo em relação ao termo inicial dos juros de mora, com fixação de honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1034651-52.2018.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Professora de Educação Básica II. Migração de função-atividade para cargo efetivo de igual denominação. Enquadramento na mesma faixa e nível alcançado no cargo de origem. Lei Complementar Estadual 836/1997, com atualizações até a Lei Complementar 1319/2018, artigo 27, § 4o. Demanda procedente. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Professora de Educação Básica II. Migração de função-atividade para cargo efetivo de igual denominação. Enquadramento na mesma faixa e nível alcançado no cargo de origem. Lei Complementar Estadual 836/1997, com atualizações até a Lei Complementar 1319/2018, artigo 27, § 4o. Demanda procedente. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Não provido o recurso e parcialmente provido o reexame necessário, para pequeno reparo em relação ao termo inicial dos juros de mora, com fixação de honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.